Tribunal: TJDFT
Processo: 0014471-72.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. NÃO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. VALOR. MÉDIA DE ALUGUEL DO IMÓVEL. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresas ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatário final.
2. Tendo em vista que a parte ré, ora apelante, tão somente entregou o imóvel aos autores 6 (seis) meses após o prazo fixado, bem como que não logrou êxito em comprovar os argumentos de que o atraso ocorreu em razão de caso fortuito, tenho que restou reconhecido o atraso na entrega da obra, devendo a parte requerida arcar com o ônus de sua inadimplência, qual seja, a indenização material pelos lucros cessantes.
3. A indenização de lucros cessantes, no caso de atraso na entrega de imóveis, não está atrelada à efetiva locação do bem, mas decorre da privação do uso em virtude da inexecução contratual por culpa exclusiva da construtora. 3.1. A condenação a esta espécie de dano material é presumida, pressupondo-se o prejuízo do promitente comprador nos casos de atraso na entrega do imóvel. Precedentes STJ.
4. O critério utilizado para a fixação do valor dos lucros cessantes deve consistir na média do valor de aluguel mensal do imóvel praticado pelo mercado imobiliário, sendo apurado em sede de cumprimento de sentença. 4.1. A premissa se materializa no valor de aluguel que os compradores do imóvel deixariam de pagar caso a unidade imobiliária fosse destinada à moradia, ou em valor que receberiam caso o imóvel fosse locado. Precedentes STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.